Tribunal: TJMT
Processo: 1022205-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022205-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADAO JUNIOR DE OLIVEIRA, AIR CONCEICAO DA SILVA, ALECSSANDRO LEANDRO DA SILVA, ALEXSSANDRO APARECIDO SAMPAIO, ALVINO DE FRANCA, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ANTONIO CESAR MARCOSKI, ANTONIO SERAFIM DA SILVA, BERIVALDO LEITE LEAL, BERNADETE PAHOLSKY BOLANDINI, CARLITO CEZAR DE ARAUJO, CARLOS CALIXTO DE SOUZA, DANIEL BATISTA DE SOUZA, DEBORA SIMONE MACAUBAS DA SILVA, DIVINO MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, EDER FERREIRA DIOMEDECE, EDNILMA CRISTINA MOURA COSTA, EDSON JOSE DE AMORIM, EDSON MARIO DA CRUZ, EDSON UMBELINO DOS ANJOS, EDUARDO DOS SANTOS MALHEIROS, ESMAIL DA SILVA GORGONHA, FABIO CRISTINO CARVALHO, FERNANDO JOSE DE FARIA, GILSON ANGELO LEITE, JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO, JANUARIO DE SOUZA, JOAO COSTA MOURA FILHO, JOAO VENANCIO DA COSTA ARRUDA, JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS ARRUDA, JOSE LUIZ DE ARAUJO, JULIS MIRTA RAMOS, JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR, LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEAO, MARCIO LEANDRO DE LIMA NARDEZ, MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA, ONIVAL DE SOUZA CAMPOS, OTACILO DIAS DE MOURA, RAFAEL MANOEL ORTIZ, RICARDO CASTRO ORTEGA, ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA, ROBSON DOS SANTOS, ROGERIO BATISTA DE SOUZA, VAUBERTO JOSE CASUSA DA SILVA, WELLINTON PINHEIRO DA SILVA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADÃO JÚNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração do Impetrante, policial militar, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora